Tribunal: TJDFT
Processo: 0719949-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719949-96.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AUZONIA EVANGELISTA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 65896578), que, na ação indenizatória ajuizada por Auzonia Evangelista de Souza em desfavor do ora apelante, para reparação de danos causados pela instituição financeira ré, decorrentes de suposta má gestão e desfalques de valores em conta individual do PASEP, em observância ao laudo pericial produzido em juízo, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 27.019,75. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em razões recursais (Id 65896580), o réu/apelante alega, em suma, que o laudo realizado pelo perito judicial não observou os parâmetros de correção monetária que deveriam ser aplicados ao caso concreto. Menciona entendimento firmado pela contadoria deste Tribunal em casos semelhantes, nos quais se sagrou vencedor. Traça considerações teóricas sobre a instituição do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), seu papel como mero gestor do fundo, bem como sobre o saldo médio das contas individuais divulgado no Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP. Reitera ter o perito judicial adotado índices estranhos ao feito, incluindo expurgos inflacionários que não encontram previsão legal. Refuta, também, a metodologia de cálculo adotada pela parte autora. Ao final, requer: “sejam acolhidas as razões apresentadas pela Apelante, reformando a sentença e julgando a ação totalmente improcedente”. Preparo recolhido (Id 65896581). Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 65896584). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. De fato, conforme estabelece o art. 1.010 do CPC, a apelação deve conter, obrigatoriamente, entre outros, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Ao analisar o mérito da demanda, o juízo sentenciante apresentou, objetivamente, a seguinte fundamentação (Id 65896578): A requerente comprovou ainda que, no momento do saque (14/11/2017), o saldo de sua conta corrente era incompatível com o seu tempo de serviço, cujo saldo era correspondente a R$ 1.563,88 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos). Ainda, por meio de perícia contábil judicial (ID 190106499), restou demonstrado que o valor pago pelo réu à parte autora (R$ 1.563,88) não condiz com a quantia devida apurada no trabalho pericial (R$ 12.495,59). Assim, o laudo pericial conclui que a autora deixou de receber uma diferença no valor de R$ 10.931,71 (dez mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos). E ainda, demonstra que tal diferença, atualizada no período de 14/11/2018 a 11/03/2024, com correção pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, totaliza a quantia devida ao autor de R$ 27.019,75 (vinte e sete mil, dezenove reais e setenta e cinco centavos) (ID 190106499 - Pág. 13). Por sua vez, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Com efeito, o réu não demonstrou a realização de saques pela requerente em virtude da ocorrência de evento descrito no art. 4o, § 1o, da Lei Complementar no 26/1975, fato que elidiria a responsabilidade da instituição financeira. No caso, após a apresentação de impugnações pelas partes, o perito judicial prestou o seguinte esclarecimento sobre o laudo contábil outrora elaborado (Id 65896553): “a atualização monetária das contas individuais do PIS-PASEP foi realizada com base na legislação vigente, incluindo os IPC’s (prevê os indexadores ORTN, LBC ou OTN (o maior dos dois), IPC, BTN, TR, TJLP) e não adotou os expurgos inflacionários, enquanto a Parte Requerida baseou-se em um histórico de valorização das contas dos participantes” (sic) (Id 65896553). No mesmo documento, o perito demonstrou, pormenorizadamente, por meio de gráficos, fórmulas e numerários, o método utilizado para chegar ao valor final considerado na sentença. Por outro lado, o réu, em razões recursais, limita-se a discorrer genericamente sobre seu êxito em outras demandas semelhantes, os atos normativos aplicados, o histórico do Fundo PIS/PASEP, seu papel como mero gestor e a média do saldo das contas. Afirma, também, que não foram observados os parâmetros previstos nas normas de regência, apontando, todavia, justamente os índices de correção monetária adotados pelo perito judicial na atualização dos valores. Rebate, ainda, os cálculos apresentados pela parte autora. Nada mencionou, por outro lado, acerca da explicação apresentada pelo expert para afastar a alegação de que teriam sido adotados expurgos inflacionários, tampouco impugnou analiticamente os gráficos, fórmulas e numerários considerados pelo especialista durante o trabalho pericial. Como se vê, ao cabo, as razões de apelação apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. deixaram de impugnar especificamente a sentença recorrida e o laudo pericial indicado na ratio decidendi, porquanto apresentou alegações genéricas sobre supostos erros nos parâmetros utilizados nas contas realizadas no laudo pericial judicial, mas, objetivamente, não indicou quais equívocos foram cometidos pelo expert em seu trabalho técnico. Assim, verifica-se que o apelante não lança qualquer argumento que ataque especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a apontar suposto erro nas contas do laudo pericial judicial e a impossibilidade de se acolher o valor pretendido pela autora em sua inicial, sem observar que, concretamente, o montante indicado na inicial não foi o acatado na sentença recorrida. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que orientam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso. 2. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu da apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1868393, 07237288820228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposta por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do apelante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão que se impugna, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso concreto, ensejando a inadmissibilidade da apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1853912, 07041845120218070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Por fim, ressalto não ser aplicável ao caso o disposto no parágrafo único do art. 932 na presente hipótese, o qual estabelece que, de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível, por se tratar de vício insanável, porquanto incabível apresentação de emenda às razões de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora